Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NÃO OCORRÊNCIA. ENDOSSO EM BRANCO. CIRCULAÇÃO LÍCITA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA 503/STJ. MOROSIDADE JUDICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSÁRIA. DESFAZIMENTO TOTAL DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. IRRELEVÂNCIA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em executivo, conforme o disposto no artigo 701, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, uma vez estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, haverá legitimidade para a discussão na causa.
3. Vislumbra-se, no caso em tela, a pertinência subjetiva da parte ré em virtude de ser emitente do cheque desprovido de força executiva e, portanto, à primeira vista, somente dele poderia ser exigido o cumprimento da obrigação constante no título de crédito, conforme prevê o artigo 15 da Lei no 7.357/85.
4. O endosso em branco, lançado em título de crédito prescrito, legitima o portador de boa-fé a promover a ação monitória visando a exigibilidade do crédito nele positivado e, portanto, não há se falar em ilegitimidade ativa.
5. A prescrição ocorrerá se entre o ajuizamento da ação e o despacho que ordena a citação decorrer tempo superior ao prazo prescricional do título. É certo ainda que "o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula." (súmula no 503/STJ)
6. Dispõe o §1o do artigo 240 do CPC que o despacho ordenatório da citação interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagindo à data de propositura da ação, mas tão somente se o interessado adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo e na forma da lei processual (artigo 202, I, do CC e artigo 240, §2o, do CPC), sob pena, frisa-se, de não se aplicar o disposto no §1o.
7. Na nova ordem processual civil, para que a interrupção da prescrição retroceda à data da propositura da demanda, basta à parte autora adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo estabelecido, ou seja, basta ao autor a declinação correta do endereço da parte requerida.
8. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, deve indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC.
9. Constatada a inutilidade da prova pretendida, porquanto irrelevante a discussão acerca da causa debendi em razão da circulação o título de crédito, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.
10. Recurso conhecido e desprovido.